Tribunal: TJDFT
Processo: 0712849-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SUPRESSÃO OU RESTRIÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DOS RÉUS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. HONORÁRIOS DA PROVA PERICIAL. INTERESSE DO EXPROPRIANTE NA COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR OFERTADO É JUSTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 95 do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Entretanto, da análise sistemática das disposições do Decreto-lei no 3.365/41, uma vez que inexiste na lei especial previsão expressa acerca da distribuição do ônus financeiro da perícia, conclui-se que cabe ao autor da ação o ônus de arcar com as despesas processuais, tendo em vista, especialmente, litigar objetivando a supressão ou restrição do direito de propriedade da parte requerida para fins de atender um interesse da coletividade.
2. A própria natureza da ação de constituição de servidão administrativa já configura uma relação de subordinação ao interesse estatal que submete o expropriado a uma situação de hipossuficiência em relação ao expropriante, apta, portanto, a justificar a imposição da antecipação dos honorários periciais também a quem incumbe o dever de pagar a devida indenização aos agravantes, os quais terão seu direito de propriedade suprimido ou restringido.
3. A mera resistência do réu expropriado quanto ao valor indenizatório já impõe a necessidade da prova pericial, cabendo ao autor da ação de servidão administrativa a demonstração de que o valor ofertado está correto e "justo". Caso contrário, seria demasiadamente penoso impor ao expropriado, além de sofrer o prejuízo da restrição de seu direito de propriedade, ainda ter que arcar com as despesas do processo judicial, especialmente, com o pagamento da perícia.
4. Tendo em vista as peculiaridades da ação de servidão administrativa, não há que se falar em aplicação da regra geral da responsabilidade pelas despesas referentes a honorários periciais, consoante o disposto no art. 95 do CPC, devendo tal ônus ser imposto somente à parte autora, na hipótese, à parta agravada.
5. Agravo de instrumento provido.